Tribunal: TJBA
Processo: 8004792-37.2020.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8004792-37.2020.8.05.0229 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: LUIZ DE SANTANA SILVA Advogado(s): GLEICY DA SILVA E SILVA APELADO: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA Advogado(s):RODRIGO SCOPEL ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE CONSÓRCIO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO POR PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL AFASTADA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO DESPROVIDO. 1. CASO EM EXAME Apelação interposta por Luiz de Santana Silva contra sentença proferida nos autos da Ação de Restituição de Valores c/c Pedido de Danos Morais ajuizada em face de Disal Administradora de Consórcios Ltda., na qual o Juízo de 1º grau julgou improcedentes os pedidos do autor, entendendo que não houve vício de consentimento ou promessa de contemplação imediata no contrato de consórcio firmado entre as partes, tampouco se verificou a necessidade de restituição imediata das parcelas pagas ou de indenização por danos morais. 2. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pela ausência de produção de prova testemunhal; (ii) estabelecer se houve vício de consentimento no contrato de consórcio por promessa de contemplação imediata mediante pagamento de lance; (iii) determinar se é devida a restituição imediata das parcelas pagas e a indenização por danos morais. 3. RAZÕES DE DECIDIR Conforme se extrai das razões de apelação, o recorrente impugna os fundamentos da sentença, fato que enseja a rejeição da preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, suscitada em sede de contrarrazões. O juiz pode julgar antecipadamente a lide quando entender que os elementos constantes dos autos são suficientes para a formação de seu convencimento, sendo desnecessária a produção de prova testemunhal, conforme previsto no art. 355, I, do CPC. O contrato de consórcio, assinado pelo autor, esclarece as regras do grupo, incluindo a incerteza da contemplação por sorteio ou lance, não havendo garantia de contemplação imediata mediante pagamento de lance, conforme previsão do art. 22, § 1º, da Lei nº 11.795/2008. Não há comprovação de promessa enganosa ou dolo por parte da administradora, sendo ônus do autor demonstrar o vício de consentimento, o que não ocorreu, pois as cláusulas contratuais foram claras quanto às regras do consórcio. A restituição de valores pagos em consórcio deve seguir a regra legal, ocorrendo apenas com a contemplação ou encerramento do grupo, não cabendo restituição imediata. A inexistência de ato ilícito ou falha na prestação do serviço afasta a pretensão de indenização por danos morais. 4. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A produção de prova testemunhal é dispensável quando os documentos constantes dos autos são suficientes para o julgamento do mérito. 2. O contrato de consórcio firmado pelas partes, que informa a incerteza da contemplação por sorteio ou lance, afasta a configuração de vício de consentimento por promessa de contemplação imediata. 3. A devolução das parcelas pagas em consórcio deve respeitar as condições previstas no art. 22 da Lei nº 11.795/2008, não sendo cabível a restituição imediata. 4. A ausência de ato ilícito ou falha na prestação do serviço exclui a responsabilidade por danos morais. APELAÇÃO NÃO PROVIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8004792-37.2020.8.05.0229, em que figuram, como apelante, LUIZ DE SANTANA SILVA, e, como apelada, DISAL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora que compõe a Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO à Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)